Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-03.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Comissão de corretagem – Pretensão voltada à devolução do valor pago pelo promitente comprador – Interesse de agir caracterizado – Incontroverso recebimento de valores a esse título pela parte ré – Afastamento da extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Aplicação do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC/2015 – Comissão de

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Comissão de corretagem – Pretensão voltada à devolução do valor pago pelo promitente comprador – Interesse de agir caracterizado – Incontroverso recebimento de valores a esse título pela parte ré – Afastamento da extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Aplicação do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC/2015 – Comissão de corretagem – Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo – Ilegitimidade da cobrança na espécie, dada a ausência de informação clara, com destaque do valor da comissão de corretagem – Sentença reformada para julgar a ação procedente – Recurso provido.